Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006611-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE PAIM - CPF: 284.550.881-68 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (APELANTE), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA – AUSENTE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo ausente prova efetiva da contratação do seguro de vida pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança.

Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de seguro de vida não contratado expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização c/c Danos Morais, ajuizada por
Maria José Paim
, em que se julgou procedente os pedidos para condenar a apelante a restituir à apelada os valores debitados indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma simples, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida a partir do arbitramento, acrescida de juros legais a partir da citação.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança do valor do seguro de vida é devida, não havendo em se falar em sua devolução.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação do dano moral, eis que ausentes os requisitos do dever de indenizar, bem como em relação ao valor arbitrados, eis que fixado de forma excessiva.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 46164966), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Maria José Paim
ajuizou Ação de Indenização c/c Danos em face de
Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - ME
, e alegou que, que em 05/06/2018 ao efetuar o saque de seu benefício previdenciário percebeu que estavam sendo realizados descontos não autorizados e, por sua vez, foi informada da contratação de um seguro de vida junto a apelante.

Sustentou, ainda, que estão sendo descontadas parcelas nos valores de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e R$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos) desde o mês de janeiro de 2017, aduzindo que jamais efetuou qualquer tipo de contrato com a empresa apelante.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou procedente os pedidos para condenar a apelante a restituir à apelada os valores debitados indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma simples, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida a partir do arbitramento, acrescida de juros legais a partir da citação.

Pois bem.

A Lei no 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias, Creditícias, além de criar o Conselho Monetário Nacional, em seu artigo 4o, inciso VI, atribui a este conselho disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações de créditos em todas as suas formas, a saber:

"Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

(...)

VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;”

O art. 9o da referida Lei, por sua vez, atribui ao Banco Central do Brasil a competência para cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Com base nesta autorização legal, o CMN, por intermédio do BACEN, editou diversas regulamentações sobre a remuneração pelos serviços bancários, inclusive novas regras para disciplinar a cobrança de tarifas bancárias, visando dar maior transparência e clareza à prestação de serviços das instituições financeiras.

Na hipótese dos autos, analisando os documentos carreados por ambas as partes, é possível verificar que, em que pese a apelante sustentar a contratação do seguro, não trouxe qualquer documento que corroborasse sua afirmativa.

Com efeito, não restou comprovada, pela parte apelante, a expressa contratação do
seguro de vida
, de modo que se afigura inviável a sua cobrança, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação.

Importante salientar que um dos direitos básicos do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é justamente a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, estabelece o art. 46 do CDC que
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Portanto, a contratação de algum produto ou serviço deve ser clara e expressa, sob pena de violação do direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que, ao que tudo indica, não foi observado no caso concreto.

A propósito, sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

1. A
cobrança de taxas e tarifas bancárias exige previsão contratual. No caso concreto, o acórdão considerou que as tarifas bancárias não poderiam ser cobradas do correntista, tendo em vista a ausência de prova da pactuação expressa.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. O prazo para pedir prestação de contas é o vintenário, previsto no art. 177 do CC/1916, ou o decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1559033/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) (destaquei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COBRANÇA PERMITIDA – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA A SÚMULA 566/STJ – IOF – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É valida a cobrança da “ tarifa de cadastro”, desde que expressamente pactuada
e desde que o contrato tenha sido entabulado a partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007.

É devido o pagamento de IOF nos contratos de alienação fiduciária, em consonância com entendimento consolidado no REsp no 1.251.331-RS.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Decisão monocrática mantida.”
(N.U 0041553-83.2019.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais – ausência de preparo recursal DO PRIMEIRO aPELO ( BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.) – justiça gratuita indeferida – Deserção – recurso não conhecido – relação de c onsumo – cÓDIGO DE DEFESA DO CONUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – inversão do ônus da prova – possibilidade – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO DEMONSTRADA apenas pelo SEGUNDO apelante ( BANCO BMG S.A.) – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS não demonstrado pelo terceiro apelante ( BANCO BONSUCESSO S.A.) – aplicação da TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL –
COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFAS ADMINISTRATIVAS – ADMITIDAS QUANDO PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO CMN E/OU RESP No 1251331/RS E PACTUADA ENTRE AS PARTES – pactuação da TARIFA DE CADASTRO NÃO DEMONSTRADA PELO terceiro apelante
( BANCO BONSUCESSO S.A.) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – valores pagos INDEVIDAMENTE – NA FORMA SIMPLES MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – ART. 9o DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – LIMITE LEGAL DE 30% para empréstimo e 15% para CARTÕES DE CRÉDITO – MARGEM OBSERVADA – DESCONTOS MANTIDOS – litigante decaiu DA PARTE MÍNIMA – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGUNDO APELO ( BANCO BMG S.A.) – PARCIALMENTE conhecido e parcialmente PROVIDO – TERCEIRO APELO ( BANCO BONSUCESSO S.A.) – conhecido e parcialmente PROVIDO.

(...)

A Segunda Seção da Corte Superior, por meio de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1251331/RS),
consolidou o entendimento no sentido de ser passível de cobrança a Taxas e tarifas administrativas desde que previstas em Resoluções do CMN e pactuada entre as partes
.

Se a tarifa de Cadastro não fora pactuada no contrato celebrado entre as partes, a cobrança da mesma é ilegal, motivo pelo qual, deve ser afastada.

(...).”
(N.U 0036090-47.2013.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015) (destaquei)

Assim, inalterada a sentença no ponto.

Com relação ao dano moral, o apelado ampara sua pretensão indenizatória, essencialmente, na cobrança indevida de seguro e nos transtornos daí decorrentes, conforme se depreende do seguinte excerto da petição inicial:

“(...) Os descontos indevidos, não contratados, privando a Autora dos valores extirpados de sua conta benefício, fazem a prova deste. Não há se cogitar outra prova para tal dano.

E, como é cediço, em se tratando de dano moral puro, como no presente caso, não há necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, bastando a sua ocorrência, conforme entendimento dos nossos Tribunais: (...)”
(
sic
Id 46164529 - Pág. 7)

Nesse cenário, diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado.

No caso concreto, todavia, a parte autora não produziu provas para demonstrar o dano moral alegadamente suportado, ônus que lhe competia.

Cabe salientar, ademais, que também não há qualquer elemento concreto demonstrando que o apelado teve que contatar diversas vezes a parte apelante para
reaver o que foi descontado de sua conta indevidamente
.

Tampouco há que se cogitar qualquer circunstância de eventual abalo de crédito em virtude do desconto mensal da tarifa de manutenção de conta, visto que de baixo valor.

Destarte, conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de seguro não contratado, tenho que
não há falar em dano moral
, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Ainda que tenha a apelada suportado incômodos e preocupações em virtude da situação noticiada na inicial, não demonstrou que tais foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Ora, o incômodo decorrente de cobrança indevida é inegável, visto que obriga o consumidor a contatar a instituição financeira para solução do impasse e, em determinadas situações, até mesmo ajuizar ação judicial para ver sua solicitação atendida.

Entretanto, as pequenas contrariedades da vida, os dissabores, aborrecimentos, não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos do cotidiano.

Desse modo, tenho que os fatos narrados pelo apelado não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO COBRADO NA CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE. Havendo relação contratual e de consumo entre o demandante e a demandada, além de ser esta a responsável pela cobrança do valor referente ao serviço "Seguro Vida Tranquila ACE Seguros", não há falar em ilegitimidade passiva da RGE. MÉRITO. (...).
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. - O mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral. A vida de relações/frustrações de relacionamentos deveriam ficar fora do judiciário. - Não violado direito personalíssimo, indevido o reconhecimento de dano moral.
PRELIMINAR REJEITADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ/RS - Apelação Cível No 70062325972, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/12/2014) (destaquei)

Desse modo, não comprovado o dano moral, descabe a indenização pretendida.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo, para
afastar a condenação em danos morais do apelante, mantendo a sentença em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, o parcial provimento da apelação implica o seu redimensionamento, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância (Id 46164533 - Pág. 2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020